Tribunal: TJSP
Processo: 1001166-94.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO" – Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica – Alegação de danos a bens de segurado, causados por descarga elétrica – Laudos apresentados - Comprovado o pagamento de indenização, feito ao segurado – Sentença de improcedência – Insurgência

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO" – Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica – Alegação de danos a bens de segurado, causados por descarga elétrica – Laudos apresentados - Comprovado o pagamento de indenização, feito ao segurado – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Concessionária de serviços públicos - Responsabilidade Civil Objetiva – Art. 37, §6o, da Constituição Federal CF e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.